Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu contra o acórdão n 1336196 ao fundamento de omissão e contradição.
2. Alega que o acórdão teria se omitido quanto ao comparecimento do réu em audiência de conciliação e apresentação tempestiva de defesa; e ao desconsiderar a defesa encaminhada o acórdão teria se omitido e sido contraditório aos princípios do contraditório e ampla defesa.
3. A omissão atacada via embargos de declaração se revela quando o magistrado deixa de apreciar sobre algum ponto e não quando sob alegação do referido vício o embargante busca revolvimento do conjunto probatório. Do mesmo modo, a contradição atacada via embargos se revela pela existência de proposições inconciliáveis no julgado e não quando no entender da parte é contraditória a fato ou prova constante dos autos, como aparenta ser o caso.
4. O acórdão embargado foi claro e preciso quanto a aplicação da revelia diante do não recebimento da peça contestatória. Abordou inclusive que os autos foram baixados em diligência para averiguar quanto ao recebimento ou não da defesa a qual o réu/embargante alegou apresentar, contudo somente juntou comprovante de recebimento pelo atual procurador Pedro Anisio de Camargo Alves, conforme indicado no Id 19369327.
5. Portanto, não há vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da embargante quanto à valoração dos fatos e documentos colacionados aos autos e à aplicação do direito.
6. Por fim, cumpre alertar o embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.